Tribunal: TJSP
Processo: 1006837-51.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de revisão contratual c/c. restituição de valores – Sentença de extinção do processo - Violação ao princípio da dialeticidade – Rejeição – Parte ativa que ajuizou uma ação para cada contrato – Reunião cabível – Sentença mantida – Recurso desprovido.